Tribunal: TJPA
Processo: 0000245-19.2006.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000245-19.2006.8.14.0104

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: B.G.P. ASSUNCAO MADEIRAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

1.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. EXEQUENTE TEVE CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÍCIO AUTOMÁTICO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAS INTERRUPÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

2.

O Estado do Pará ajuizou execução fiscal, com base na Dívida Ativa Tributária n.º 2004570003373-3 referente à débito de ICMS, no período compreendido entre 07/2002 a 03/2003, com valor de R$ 3.331,23 (três mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), a presente Execução Fiscal foi proposta em 05/04/2006 perante a Comarca de Breu Branco/PA.

3.

O Apelante
suscita em sede recursal
que na ação proposta houve o devido despacho ordenando a citação antes do transcurso do prazo prescricional, e que ocorreu uma extrema demora por parte do Poder Judiciário, que não proveu o devido andamento processual, permitindo que o processo ficasse paralisado.

4.

Destarte, considerando o teor
artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980, e o fato de que entre
setembro
/2006
(despacho citatório) e outubro/2018 (data da sentença) não houve outra circunstância interruptiva da prescrição, é imperioso o reconhecimento da prescrição.

5.

Dessa forma, considerando que do último ato interruptivo da prescrição identificado nos autos transcorreram os prazos de suspensão de 01 (um) ano, e em seguida o prescricional de 05 (cinco) anos, restou configurada a hipótese de prescrição intercorrente em favor do executado.

6.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará

em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco/PA, nos autos da Execução Fiscal proposta por
B. G. P. Assunção Madeiras Ltda
.

O Apelante
suscita em sede recursal
que na ação proposta houve o devido despacho ordenando a citação antes do transcurso do prazo prescricional, e que ocorreu uma extrema demora por parte do Poder Judiciário, que não proveu o devido andamento processual, permitindo que o processo ficasse paralisado.

Alega que
a pendência não pode ser atribuída ao apelante, que promoveu os atos de responsabilidade no momento oportuno e não pode ser penalizado pelo retardo ou ausência de ato privativo do juiz e/ou dos serventuários da justiça.

Assevera
ser requisito legal a intimação da Fazenda Pública para a paralisação do feito por um ano, em razão da não localização de bens do devedor, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80. Nesse ponto, alegou que inexiste a suspensão processual nos autos por não localização de bens, o que, a seu ver, impede a aplicação da prescrição intercorrente prevista no §4º, do art. 40, da Lei de Execução Fiscal
.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reforma a sentença e afastar a incidência da prescrição intercorrente.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id nº
2499881
).

Os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube, por distribuição, à Exmª. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda relatar o feito.

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo desprovimento do recurso (Id nº
2589774
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Constato que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal, com base na Dívida Ativa Tributária n.º 2004570003373-3 referente à débito de ICMS, no período compreendido entre 07/2002 a 03/2003, com valor de R$ 3.331,23 (três mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), a presente Execução Fiscal foi proposta em 05/04/2006 perante a Comarca de Breu Branco/PA.

Vislumbro, que em setembro
/2006 o recorrente teve ciência da impossibilidade de citação, sendo que após esse fato transcorreram mais de 12 anos sem qualquer possibilidade de localização do devedor ou de bens.

Destarte, considerando o teor
artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980, e o fato de que entre
setembro
/2006
(despacho citatório) e outubro/2018 (data da sentença) não houve outra circunstância interruptiva da prescrição, é imperioso o reconhecimento da prescrição.

Ademais, quanto à alegação de que a falta da intimação antes da decretação da prescrição intercorrente tenha gerado nulidade da sentença, entendo que não ficou demonstrada a ocorrência de prejuízo, pois não há nos autos qualquer comprovação de fatos interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO UM ANO APÓS A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS – TODOS OS REQUERIMENTOS DE PENHORA INFRUTÍFEROS – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis. Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente
, por meio de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (TJ-MT 00092236620038110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)” grifo nosso

Entendo que a apresentação de petição com escopo de localizar o executado ou bloquear bens não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição intercorrente.

Veja-se:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE BLOQUEIO PATRIMONIAL. PEDIDOS DE ARQUIVAMENTO. TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE NOVE ANOS SEM A PERFECTIBILIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. POSICIONAMENTO DELINEADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1340553, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. JULGAMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, III DO CPC/2015).
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INTERROMPER O LUSTRO PRESCRICIONAL
. NECESSIDADE DE EFETIVO BLOQUEIO DE BENS OU SATISFAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (STJ - RESP n. 13400553 - Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, julgado em 16.10.2018). (TJ-SC - AI: 40010623720188240000 Criciúma 4001062-37.2018.8.24.0000, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 19/02/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que o
entendimento jurisprudencial no sentido de que a contagem do prazo da suspensão da execução inicia automaticamente na data em que o Exequente tem ciência da não localização do devedor ou, até mesmo, da não localização de bens passíveis de constrição

Nesse sentido segue a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO -TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RESP Nº 1.340.553 - RECURSO PROVIDO. 1. O prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo tem início na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário. 2. Conta-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento, independentemente de o magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, porquanto eventuais decisões são meramente declaratórias, não exercendo qualquer influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado e seus bens não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente. 4. Transcorridos menos de seis anos da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do executado, não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, sendo imperiosa a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal. (TJ-MG - AC: 10394120114688001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)

Dessa forma, considerando que do último ato interruptivo da prescrição identificado nos autos transcorreram os prazos de suspensão de 01 (um) ano, e em seguida o prescricional de 05 (cinco) anos, restou configurada a hipótese de prescrição intercorrente em favor do executado.

Assim, correta a sentença que a decretou de ofício com base na súmula 314 e no julgamento do RESp nº 1.340.553 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/06/2022